Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715184-87.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: HUGO SANTA ANNA COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Considerando que a procuração juntada aos autos possui poderes específicos diversos ao pretendido, indefiro, por ora, o pedido de ID 55666301/55667814. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora